Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704008-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA PEREIRA TRANSPORTES EIRELI - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme registrado no sistema informatizado deste Tribunal, o termo final para a parte apelada apresentar contrarrazões seria o dia 01/12/2022. No entanto, o recorrido apresentou petição na data 02/12/2022 (ID. Num. 41932670). Assim, diante da intempestividade da peça oferecida, determino o desentranhamento das contrarrazões de ID. Num. 41932670. Por conseguinte, ao Ministério Público para apresentação de parecer. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2022 09:48:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora